Tribunal: STF
Processo: AI 210537
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-28
Data de publicação: 1998-04-28

Ementa:
EMENTA: Agravo em recurso extraordinário criminal: subsistência do art.
28 da L. 8.038/90, não revogado, em matéria penal, pela L. 8.950/94, de
âmbito normativo restrito ao do C.Pr.Civil, que alterou:
conseqüentemente, é de cinco e não de dez dias o prazo para a sua
interposição. Precedente: AgCr 197.032-1, Pleno, 5.11.97, Pertence.